Tribunal: CARF
Processo: 16327.902650/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902650/2012-91
ACÓRDÃO
1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
Não se reconhece a existência de saldo negativo de CSLL, quando o
contribuinte não logra comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, que o total antecipado, a título de retenções na fonte e
pagamentos de estimativas mensais, seja superior à CSLL apurada devida
ao final do ano-calendário, bem como quando sua existência dependa de
decisão judicial ainda não definitiva
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar a situação ocorrida nos autos, inicio transcrevendo o relatório da
decisão recorrida, conforme Acórdão de n o 16-67.102 proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO em
sessão de 25 de março de 2015, o qual julgou pela improcedência da manifestação de
inconformidade da Interessada, então dirigida ao Despacho Decisório que não reconheceu o
crédito informado no Per/Dcomp.
A seguir transcrevo o relatório:
Relatório
1. O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 75 a 84 (PER/DCOMP no 06981.60128.290607.1.3.03- 9170),
na qual declara a compensação de pretenso crédito de saldo negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário 2006.
2. Pelo Despacho Decisório de fls. 07 o contribuinte foi cientificado, em
11/05/2012 (fls. 91), de que:

3. Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R21.005,32).
4. Irresignado, o contribuinte apresentou em 12/06/2012 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 e 06, informando e alegando, em suma, o seguinte:
4.1 O manifestante recolheu, em 31/01/2007, a quantia de R$ 1.727.609,93 (CSLL
– código 2469) e utilizou R$ 1.707.787,98 para a quitação do débito de CSLL
(código 2469 – PA 31/12/2006), gerando um crédito de R$ 19.821,95. Este crédito,
oriundo de pagamento indevido ou a maior, como foi apurado em
dezembro/2006, foi oferecido à tributação, apurando saldo negativo de CSLL no
mesmo valor, conforme se vê ficha 17 da DIPJ 2007.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
3
4.2 Por um erro de fato, no preenchimento do PER/DCOMP, o manifestante
informou na composição do crédito, item 12: “Valor utilizado para compor saldo
negativo do período” a importância de R$ 1.257.265,57, quando o correto seria R$
1.727.609,93. Com a informação correta teríamos a composição dos pagamentos
confirmados da seguinte forma:

4.3 Somando o valor confirmado de pagamentos com a contribuição social retida
na fonte de R$ 349.450,83 haveria um valor de R$ 18.942.345,70 na composição
do crédito na DIPJ. Como o valor devido de CSLL apurado na DIPJ (ficha 17) era de
R$ 18.922.523,75, requer o manifestante o reconhecimento do direito creditório
no valor de R$ 19.821,95
5. Por fim, requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade e a
retificação de oficio do PER/DCOMP no 06981.60128.290607.1.3.03-9170 com a
consequente homologação da compensação do débito nele declarado.
É o relatório.

DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
Voto
6. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dado ter sido apresentada
dentro do trintídio legal, portanto dela tomamos conhecimento.
7. O presente processo está sendo apreciado na mesma sessão de julgamento do
processo no 16327.914276/2009-71, uma vez que existe uma relação entre os
créditos de ambos os processos.
8. O manifestante alega que cometeu erro ao preencher o PER/DCOMP com
informação do crédito, principalmente com relação ao pagamento referente ao
mês de dezembro/2006, onde o mesmo informou como “Valor utilizado para
compor saldo negativo do período” a importância de R$ 1.257.265,57, quando o
correto seria R$ 1.727.609,93.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
4
8.1 Observando a DIPJ 2007 – ficha 17 (fls. 29 e 40), percebe-se que o contribuinte
informou na linha 52 (CSLL Mensal paga por estimativa) o valor de R$
18.942.345,70. Da análise das parcelas do crédito (fls. 92 e 93) observa-se que
houve a confirmação total das retenções na fonte no valor de R$ 349.450,83 e dos
pagamentos de estimativas referentes aos períodos de janeiro a novembro de
2006, no valor total de R$ 16.865.284,94. Do pagamento relativo a dezembro de
2006, no valor de R$ 1.727.609,93 o despacho decisório só confirmou o montante
de R$ 1.237.443,62.
8.1.1 Das colocações acima, é de se concluir que o interessado, na apuração do
saldo negativo informado na DIPJ considerou a integralidade do pagamento
referente a dezembro de 2006 pois o valor do IR mensal pago por estimativa da
linha 52 da ficha 17 (R$ 18.942.345,70) é igual ao somatório do IR retido na fonte
(R$ 349.450,83) e dos pagamentos de janeiro a dezembro realizados sob o código
2469 (R$ 16.865.284,94 + R$ 1.727.609,93). Assim, a princípio, seria de se aceitar
a alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP, até porque, se fosse
considerar na composição do saldo credor apenas o valor informado para
dezembro na DCOMP de R$ 1.257.265,57, não haveria saldo negativo apurado no
período, sendo que o valor deste informado na DIPJ é igual àquele do PER/DCOMP
com informação do crédito.
8.2 Em consulta realizada no sistema SIEF, tela colacionada abaixo, observa-se
que apenas houve a utilização de R$ 1.237.443,62 do referido DARF, restando
saldo de R$ 490.166,31 disponível para a utilização, podendo, a princípio, ser todo
pagamento utilizado na composição do saldo negativo ora em análise.

8.2.1 Neste ponto, importante destacar a razão pela qual o processo
administrativo
no
16327.914276/2009-71
(PER/DCOMP
no
26455.02555.020409.1.7.04-7992) está sendo analisado na mesma sessão de
julgamento, qual seja a de que naquele feito o mesmo contribuinte pleiteia que do
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
5
valor não utilizado do DARF seja considerado como pagamento indevido ou a
maior o montante de R$ 470.344,36, pelo fato de tal quantia se encontrar com
exigibilidade suspensa por liminar concedida em mandado de segurança, com
depósito judicial efetuado. Ou seja, ambos os processos têm os seus créditos
direta ou indiretamente originados no mesmo pagamento.
8.2.2 Importante ressaltar tanto o presente PER/DCOMP, como o original
cancelado daquele processo foram transmitidos na mesma data, 29/06/2007,
quando estava em vigor a Instrução Normativa SRF no 600/2005, que em seu
artigo 10 trazia o seguinte:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período."
8.2.2.1 Pelo disposto acima, correta seria a utilização do valor pago a título de
estimativa mensal de CSLL na composição do saldo negativo, de forma que,
podendo se confirmar o valor de R$ 18.942.345,70 a título de antecipação (CSLL
retida na fonte + pagamentos - código 2469) e caso fosse possível considerar a
CSLL devida de R$ 18.922.523,75 (informação contida no despacho decisório de
fls. 07) seria mesmo de se reconhecer a existência de saldo negativo de CSLL
referente ao ano calendário 2006 na monta de R$ 19.821,95, conforme pleiteado.
8.3 Pelas informações extraídas daqueles autos, principalmente do quadro abaixo
colacionado, constante da própria manifestação de inconformidade lá
apresentada, na apuração da CSLL devida de R$ 18.922.523,75 informada na DIPJ,
já houve a diminuição das perdas no recebimento de crédito que estão sendo
discutidas no judiciário. Assim sendo, para a formação do saldo negativo aqui
pleiteado, seria mesmo necessária a utilização integral do pagamento de R$
1.727.609,93 na composição do saldo negativo, não restando nada a ser
aproveitado no outro PER/DCOMP. Por outro lado, se estiver correta esta
informação, caso o contribuinte não tenha êxito em sua pretensão judicial, o valor
devido de CSLL seria de R$ 19.392.868,10 (conforme quadro abaixo) e o total de
antecipações continuaria sendo R$ 18.942.345,70 (e não os R$ 19.412.690,06
informado pelo manifestante), de forma que não haveria saldo negativo de CSLL
para o período. O direito creditório aqui pleiteado é ilíquido e incerto, visto que a
sua existência depende da decisão favorável ao contribuinte no seu pleito judicial.
Em outras palavras, só haveria saldo negativo de CSLL no caso de confirmação da
base de cálculo de R$ 300.357.519,76, atingida com efeito da liminar.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
6

9. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente manifestação de
inconformidade, NÃO RECONHECENDO o crédito de saldo negativo de CSLL
pleiteado no valor de R$ 19.821,95 e, consequentemente, não homologando as
compensações declaradas.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 06 de abril de 2015 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 11 de maio de 2015.
Eis as alegações:

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
7

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
8

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
9

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
10

É o relatório do essencial.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
11

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Muito claro que o crédito pleiteado não se encontra perfeitamente definido e
legítimo, apesar do depósito judicial. A legislação estabelece que créditos discutidos na Justiça
somente podem ser objeto de utilização em procedimento de compensação quando a decisão
estiver transitada em julgado, algo que não ocorreu quando da transmissão do Per/Dcomp, aliás,
reconhecido pela própria Recorrente, de modo que não vejo reparos na decisão recorrida e a
adoto como razão de decidir.
Voto
6. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dado ter sido apresentada
dentro do trintídio legal, portanto dela tomamos conhecimento.
7. O presente processo está sendo apreciado na mesma sessão de julgamento do
processo no 16327.914276/2009-71, uma vez que existe uma relação entre os
créditos de ambos os processos.
8. O manifestante alega que cometeu erro ao preencher o PER/DCOMP com
informação do crédito, principalmente com relação ao pagamento referente ao
mês de dezembro/2006, onde o mesmo informou como “Valor utilizado para
compor saldo negativo do período” a importância de R$ 1.257.265,57, quando o
correto seria R$ 1.727.609,93.
8.1 Observando a DIPJ 2007 – ficha 17 (fls. 29 e 40), percebe-se que o contribuinte
informou na linha 52 (CSLL Mensal paga por estimativa) o valor de R$
18.942.345,70. Da análise das parcelas do crédito (fls. 92 e 93) observa-se que
houve a confirmação total das retenções na fonte no valor de R$ 349.450,83 e dos
pagamentos de estimativas referentes aos períodos de janeiro a novembro de
2006, no valor total de R$ 16.865.284,94. Do pagamento relativo a dezembro de
2006, no valor de R$ 1.727.609,93 o despacho decisório só confirmou o montante
de R$ 1.237.443,62.
8.1.1 Das colocações acima, é de se concluir que o interessado, na apuração do
saldo negativo informado na DIPJ considerou a integralidade do pagamento
referente a dezembro de 2006 pois o valor do IR mensal pago por estimativa da
linha 52 da ficha 17 (R$ 18.942.345,70) é igual ao somatório do IR retido na fonte
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
12
(R$ 349.450,83) e dos pagamentos de janeiro a dezembro realizados sob o código
2469 (R$ 16.865.284,94 + R$ 1.727.609,93). Assim, a princípio, seria de se aceitar
a alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP, até porque, se fosse
considerar na composição do saldo credor apenas o valor informado para
dezembro na DCOMP de R$ 1.257.265,57, não haveria saldo negativo apurado no
período, sendo que o valor deste informado na DIPJ é igual àquele do PER/DCOMP
com informação do crédito.
8.2 Em consulta realizada no sistema SIEF, tela colacionada abaixo, observa-se
que apenas houve a utilização de R$ 1.237.443,62 do referido DARF, restando
saldo de R$ 490.166,31 disponível para a utilização, podendo, a princípio, ser todo
pagamento utilizado na composição do saldo negativo ora em análise.

8.2.1 Neste ponto, importante destacar a razão pela qual o processo
administrativo
no
16327.914276/2009-71
(PER/DCOMP
no
26455.02555.020409.1.7.04-7992) está sendo analisado na mesma sessão de
julgamento, qual seja a de que naquele feito o mesmo contribuinte pleiteia que do
valor não utilizado do DARF seja considerado como pagamento indevido ou a
maior o montante de R$ 470.344,36, pelo fato de tal quantia se encontrar com
exigibilidade suspensa por liminar concedida em mandado de segurança, com
depósito judicial efetuado. Ou seja, ambos os processos têm os seus créditos
direta ou indiretamente originados no mesmo pagamento.
8.2.2 Importante ressaltar tanto o presente PER/DCOMP, como o original
cancelado daquele processo foram transmitidos na mesma data, 29/06/2007,
quando estava em vigor a Instrução Normativa SRF no 600/2005, que em seu
artigo 10 trazia o seguinte:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
13
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período."
8.2.2.1 Pelo disposto acima, correta seria a utilização do valor pago a título de
estimativa mensal de CSLL na composição do saldo negativo, de forma que,
podendo se confirmar o valor de R$ 18.942.345,70 a título de antecipação (CSLL
retida na fonte + pagamentos - código 2469) e caso fosse possível considerar a
CSLL devida de R$ 18.922.523,75 (informação contida no despacho decisório de
fls. 07) seria mesmo de se reconhecer a existência de saldo negativo de CSLL
referente ao ano calendário 2006 na monta de R$ 19.821,95, conforme pleiteado.
8.3 Pelas informações extraídas daqueles autos, principalmente do quadro abaixo
colacionado, constante da própria manifestação de inconformidade lá
apresentada, na apuração da CSLL devida de R$ 18.922.523,75 informada na DIPJ,
já houve a diminuição das perdas no recebimento de crédito que estão sendo
discutidas no judiciário. Assim sendo, para a formação do saldo negativo aqui
pleiteado, seria mesmo necessária a utilização integral do pagamento de R$
1.727.609,93 na composição do saldo negativo, não restando nada a ser
aproveitado no outro PER/DCOMP. Por outro lado, se estiver correta esta
informação, caso o contribuinte não tenha êxito em sua pretensão judicial, o valor
devido de CSLL seria de R$ 19.392.868,10 (conforme quadro abaixo) e o total de
antecipações continuaria sendo R$ 18.942.345,70 (e não os R$ 19.412.690,06
informado pelo manifestante), de forma que não haveria saldo negativo de CSLL
para o período. O direito creditório aqui pleiteado é ilíquido e incerto, visto que a
sua existência depende da decisão favorável ao contribuinte no seu pleito judicial.
Em outras palavras, só haveria saldo negativo de CSLL no caso de confirmação da
base de cálculo de R$ 300.357.519,76, atingida com efeito da liminar.

9. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente manifestação de
inconformidade, NÃO RECONHECENDO o crédito de saldo negativo de CSLL
pleiteado no valor de R$ 19.821,95 e, consequentemente, não homologando as
compensações declaradas.
Conclusão
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.261 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902650/2012-91
14
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 179
DF CARF MF
Original